Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-69.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU. Bloqueio de conta por suspeita de fraude. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Diante da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade do réu, que não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação do serviço

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU. Bloqueio de conta por suspeita de fraude. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Diante da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade do réu, que não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sentença mantida.

DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA. Pedido de fixação de indenização. ADMISSIBILIDADE: Dano moral configurado em função de privação indevida do dinheiro mantido na conta bloqueada. A autora é micro empresária individual contribuinte do simples e permaneceu por quase dois anos com seu dinheiro bloqueado, tentando resolver a questão por todos os meios, tendo conseguido apenas quando moveu a presente ação. Dano moral mais que justificado diante desse tamanho aborrecimento e privação. Considerando-se as características do fato, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de R$10.000,00 se mostra correto para compensar o dano suportado, sendo desproporcional aquele pleiteado no recurso.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.